Tribunal: TJMT
Processo: 1004608-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004608-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WINSTON SEBE - CPF: 167.589.278-49 (ADVOGADO), JOSE MARIA SCOTON - CPF: 044.255.718-35 (AGRAVADO), ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI - CPF: 254.864.908-36 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI (AGRAVANTE), FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA CAMPOS ZANIN - CPF: 122.142.506-46 (ADVOGADO), JOSE FELIPE ZANIN - CPF: 565.330.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO PARA SUSPENDER A REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA LIMINARMENTE PELO MAGISTRADO DE PISO – MANUTENÇÃO DO QUADRO FÁTICO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO– RECURSO DESPROVIDO. No caso em que o imediato prosseguimento da reintegração de posse deferida em primeira instância se mostra imprudente, a concessão de efeito suspensivo deve ser deferida, de modo que o quadro fático permaneça inalterado até o julgamento do mérito do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (Interpostos nos Autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1004608-46.2020.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – ÁGUA BOA/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ESPÓLIO DE ELSIO MARCHESI, contra a r. decisão que, acolhendo o pedido de reconsideração apresentado por JOSE MARIA SCOTON E ROGERIO DE OLIVEIRA JUSTINO GERASSI, e concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos aqui agravados contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Número Único 1000650-91.2017.8.11.0021), ajuizada pelos aqui agravantes, deferiu o pedido de reintegração liminar da posse dos autores na área da “Fazenda Rio Manso”, registrada na matrícula n. 34.722 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT,
“descrita na planta do imóvel georreferenciada (Id n. 8082243 – pag. 22), inclusive, em detrimento de toda área que ulteriormente foram, a princípio, objeto de novo esbulho praticado pelos requeridos durante o curso desta demanda atinente ao bem litigioso, conforme o Auto de Constatação (Id n. 17011022)”.

O agravante alega que as provas produzidas até o momento superaram a pretérita imprescindibilidade da prova pericial para conceder a reintegração de posse liminar aos agravantes, afinal, os requisitos restaram preenchidos, e, ao contrário do que menciona a decisão embargada, não é precoce a decisão que deferiu a reintegração de posse, já que o processo esteve concluso de 18/10/2018 até 10/02/2020, ou seja, por quase dezesseis meses.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (cf. ID. 41904455).

Os agravados apresentaram contrarrazões, alegando, preliminarmente, que o agravo não deve ser conhecido porque as razões foram direcionadas ao relator da decisão agravada, quando deveriam ter sido direcionadas à 1a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso; ainda preliminarmente, dizem que o recurso viola o princípio da dialeticidade, porque não apresenta impugnação aos fundamentos da decisão; no mérito, combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. ID. 45191999).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Des
. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, não há falar em inadmissibilidade do recurso, já que o agravo interno foi corretamente dirigido ao relator, conforme determina o § 2o do art. 1.021 do CPC, e o agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme determina o §1o do mesmo artigo.

Quanto ao mérito, a decisão agravada concedeu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento interposto pelos aqui agravados, sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.

No presente caso, não se pode ignorar que a urgência e risco de irreversibilidade da decisão restaram demonstrados, uma vez que a parte embargante possui diversas construções na área (cf. ID. 34950992 e seguintes), que serão colocados em situação de risco com a brusca reintegração da posse dos autores na área.

Por outro lado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso não causará risco de irreversibilidade à eventual direito dos autores, uma vez que a situação discutida já está estabilizada, afinal, os agravantes já realizaram construções no local.

Assim, como a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal é complexa, demandando prudência e estudo aprofundado sobre os fundamentos jurídicos alinhavados pelo agravante, se mostra prudente e ponderado a intimação da parte agravada, e, ainda, a submissão do caso à Turma Julgadora para que ela, em seu conjunto, decida sobre a manutenção ou não da decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse aos autores.

Portanto, ao menos por ora,
DEFIRO
a concessão de efeito suspensivo (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

No caso, o espólio agravante discorre longamente sobre o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da reintegração de posse em seu favor, no entanto, como se vê da decisão transcrita, o efeito suspensivo ao recurso foi concedido prudentemente, para manter inalterado o quadro fático estabelecido até que a questão seja levada a julgamento da Câmara, o que será feito já com conhecimento dos argumentos de ambas as partes, evitando, assim, atos desnecessários e consecutivos de concessão e revogação da reintegração de posse, o que não é recomendável ou vantajoso para nenhuma das partes.

Assim, visando principalmente a celeridade processual, e, p
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020